Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-20.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002867-20.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: LEONARDO SOARES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO BASEADO EM FUNDAMENTOS DIVERSOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade a servidor municipal afastado para exercício de mandato sindical. O agravante alega que suas razões foram ignoradas, defende a inexistência do direito pleiteado e invoca dispositivos da Constituição Federal (art. 7º, XXIII) e da Lei Municipal nº 018/97 (art. 98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o recurso de apelação interposto pelo Município de Colares atendeu ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) estabelecer se as matérias suscitadas no agravo interno configuram inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A sentença apreciou o direito ao adicional de insalubridade com base em normas do regime estatutário municipal (Lei nº 018/97, art. 98) e no princípio da legalidade administrativa, afastando qualquer aplicação da CLT.

As razões de apelação limitaram-se a invocar dispositivos celetistas (arts. 189 e 194 da CLT), dissociados da fundamentação da sentença, configurando ausência de dialeticidade e inviabilizando o conhecimento do recurso.

As alegações apresentadas no agravo interno — especialmente a invocação de normas do Regime Jurídico Único e da Constituição Federal — não foram objeto da apelação originária, caracterizando inovação recursal inadmissível, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

Diante do caráter manifestamente improcedente e protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 5% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

A apresentação, em agravo interno, de fundamentos não constantes do recurso anterior configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.021, §4º; Lei Municipal nº 018/97, art. 98; CLT, arts. 189 e 194.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.328.874/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1932925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 27106932) interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
contra a
decisão monocrática
(Id. 26020918) que deixou de conhecer do recurso de apelação por
ausência de dialeticidade
, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade ao autor, servidor municipal, desde o afastamento para o exercício de mandato sindical.

Em suas razões, o agravante refuta a ausência de dialeticidade, sustentando que os elementos recursais não teriam sido devidamente apreciados; alega, ainda, inexistir comprovação do direito alegado e que a matéria encontra disciplina no Regime Jurídico Único municipal (Lei nº 018/97, art. 98) e na Constituição Federal (art. 7º, XXIII).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido inicial.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 27788117).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de ação ordinária proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de
Gari
, que pleiteia o pagamento do
adicional de insalubridade
suprimido quando do seu afastamento para o exercício de mandato sindical.

A sentença julgou
procedente
o pedido, reconhecendo o direito ao adicional, com base nos seguintes fundamentos essenciais:

“(...) o artigo 98 do Regime Jurídico Único dos Servidores de Colares (Lei nº 018/97) assegura ao servidor em licença para o desempenho de mandato classista todos os direitos do cargo como se estivesse em efetivo exercício.

(...) Dessa forma, o ato de supressão do adicional de insalubridade foi praticado em desconformidade com o princípio da legalidade, razão pela qual a intervenção judicial se impõe.”

O Município interpôs recurso de apelação, limitando-se a sustentar que o adicional de insalubridade é verba de natureza
pro labore faciendo
, cuja percepção cessa com a eliminação da exposição ao agente insalubre, à luz dos arts. 189 e 194 da CLT.

Em decisão monocrática, o recurso não foi conhecido por ausência de dialeticidade, diante da desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

Destacou-se, naquele julgado, que a sentença analisou a questão sob o prisma do direito administrativo estatutário, e não das normas celetistas, concluindo pela violação ao princípio da legalidade, com fulcro no art. 37 da Constituição Estadual e no art. 98 do Regime Jurídico Único Municipal.

Assim, as razões recursais — baseadas exclusivamente em dispositivos da CLT — mostraram-se alheias à
ratio decidendi
da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do apelo.

No presente agravo interno, o Município reitera que seus argumentos foram ignorados e que a decisão teria desconsiderado o conteúdo da apelação.

Contudo, tal alegação não merece acolhida. As razões do apelo limitaram-se a reproduzir normas da CLT, inaplicáveis ao regime estatutário municipal, não havendo impugnação específica aos fundamentos jurídicos da sentença.

É firme a jurisprudência no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de atacar, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do STJ: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível, por inobservância do princípio da dialeticidade.” (STJ, AgInt no AREsp 1.328.874/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/11/2018)

O agravante também invoca, de forma inovadora, a aplicação do art. 98 do RJU municipal e do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, fundamentos que não foram objeto da apelação originária, configurando inovação recursal vedada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que matérias não suscitadas em sede de recurso anterior e apresentadas apenas em agravo interno não podem ser conhecidas, por configurarem inovação. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2 . Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. 3 .
Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal
. 4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”

Dessa forma, incabível o conhecimento das alegações inovadoras e correta a decisão monocrática que não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

Restando evidente o caráter manifestamente improcedente do presente agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, em razão do evidente intuito protelatório.

Ante o exposto, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ausência de dialeticidade, com declaração de manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do
caput
do art. 81 do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025